Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702993-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MALAQUIAS FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA DE CAMPOS CERQUEIRA, JOAO BATISTA PINTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RICARDO MALAQUIAS FERREIRA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 80204753 dos autos originais), no bojo da ação de cumprimento de sentença no 0705950-13.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos do devedor pelo sistema SISBAJUD, e de penhora de lucros e dividendos da empresa que a executada seria sócia. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema SISBAJUD (ID no 51577037), Renajud (Id no 51577212, 51577254 e 51577301), Registro de Imóveis (ID no 51577072 e 51577087) e INFOJUD (Id no 51577108 e 51577146), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 80185922). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do(a) exeqüente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema. Indefiro, ainda, o pedido de penhora de parte dos lucros e dividendos da empresa que a Ré tem participação, eis que a empresa não figura no polo passivo da demanda. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 64522485. Intime-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. De acordo com o agravante, no v. Acórdão no 1304010, “o ETJDFT determinou que fosse adotadas duas medidas para que se ensejasse o bloqueio da CNH e do passaporte, quais sejam: a) bloqueio de valores por meio do SISBAJUD e b) penhora de parte dos lucros e dividendos da empresa que a Ré tem participação.” Aduz que, “Na verdade, o requerente só solicitou o cumprimento de ordem emanada do ETJDT, conforme pode ser observado na leitura do referido Acórdão, mas para sua total surpresa a Juíza de 1a instância indeferiu”. Neste contexto, ao final de suas razões, requer “liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como o eventual arquivamento do processo. Além disso, só está requerendo medidas coercitivas já determinadas em decisão anterior pelo ETJDFT, quais sejam: a) determinar que o Juízo de primeira instância efetue tentativa de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD; e b) caso seja infrutífera a medida da alínea “a” que seja efetuada a penhora de parte dos lucros e dividendos da empresa que a Ré tem participação.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, e “a) efetue tentativa de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD; e b) caso seja infrutífera a medida da alínea “a” que seja efetuada a penhora de parte dos lucros e dividendos da empresa que a Ré tem participação.” Preparo recolhido (ID 22848112). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do efeito suspensivo requerido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De partida, cumpre observar que ao contrário do alegado pelo Agravante, no v. Acórdão no 1.304.010 inexiste determinação da Turma ao d. Juízo a quo para que proceda a nova pesquisa de ativos do devedor pelos sistemas do tribunal, nem tampouco que penhore lucros e dividendos de empresa que a executada seria sócia. In casu, fora decidido apenas que os meios de execução típicos ainda não teriam se esgotado, dentre eles, por exemplo, a renovação da pesquisa pelo atual SISBAJUD, por isso não era cabível, naquele momento, o deferimento das medidas executórias atípicas requeridas (suspensão de CNH e recolhimento de passaporte). Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. No cumprimento de sentença em exame, observa-se que o exequente ainda dispõe de meios para buscar bens passíveis de constrição, a exemplo da penhora das cotas empresariais da empresa que a devedora é sócia ou mesmo de parte dos lucros e dividendos de titularidade dela (art. 1.026 do Código Civil), além de pedido de pesquisa pelo novo sistema Sisbajud à disposição do Juízo. 3. Constatado que ainda há diligência que pode ser realizada pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1304010, 07198191220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não é acertada a afirmação de que o d. Juízo a quo teria desatendido alguma determinação da Corte. Feito este registro, observo que a renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD tem sido admitida pela jurisprudência, diante da análise do caso concreto, desde que demonstrada a proporcionalidade da medida. Com relação ao pedido de penhora de parte dos lucros e dividendos da empresa que a parte executada teria participação, isso demanda análise mais aprofundada, a qual não é cabível nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Por fim, observo que, em tese, dos efeitos da r. decisão agravada, não sobressaem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, apesar de já determinado o arquivamento em 02/06/2020, na forma do art. 921, II, do CPC (ID 64522485 dos autos originais), o crédito está preservado, uma vez que eventual prescrição nem ao menos se avizinha, sendo certo que o presente recurso será julgado muito antes que isso possa acontecer. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator